Tribunal: TJMT
Processo: 1000383-22.2023.8.11.0050
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000383-22.2023.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSCELINO BARROS DE JESUS - CPF: 654.797.422-72 (APELANTE), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMILDA DA SILVA - CPF: 123.801.224-82 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY FERREIRA DA SILVA - CPF: 023.609.221-90 (TERCEIRO INTERESSADO), A. N. D. S. - CPF: 116.369.031-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

ALEGADA
NULI
D
ADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO AP
E
LANTE
.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
.
DESCABIMENTO
.
PALAVRAS FIRMES E COERENTES D
A MÃE
DA VÍTIMA.
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO
.

PROVAS CORROBORADAS PEL
OS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS

MILITARES

EM JUÍZO
.
2.
PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO.

3
.
RECURSO
DESPROVIDO
.

1. Deve ser mantida a condenação
do apelante
pela prática do delito de
importunação sexual
, porquanto
, embora o
seu
reconhecimento fotográfico não tenha
sido feito tal como preconiza
o
art. 226 do C
ódigo
P
enal
,
a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes d
a mãe
d
a vítima
;
bem como pelas

declarações

coerentes dos policiais

militares
,
estando,
pois,

as
provas
harmônicas,
robustas e consentâneas
.

2.

A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

3
.
Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Juscelino Barros de Jesus
contra sentença prolatada pelo Juízo d
a

2
ª
Vara Criminal da Comarca de
Campo Novo do Parecis
-
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
100
0383-22.2023.8.11.0050
,
conden
ando-o pela prática do delito de
importunação sexual

(
art.
215-A
do Código Penal),
à
pena
de 1
(
um
) ano de reclusão, em regime aberto
, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser fiscalizada pelo
J
uízo da
E
xecuç
ão

Penal.

O apelante, nas razões recursais
que estão
no ID

22
3090229
, postula
: (i)

a d
eclara
ção da
nulidade
do

seu
r
econhecimento realizado
pela
mã
e
da
vítima por meio de
fotografi
a,
por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito,

(
ii
)
a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, argumentado que não existem provas suficientes para manter a sentença condenatória
.

Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiore
s.

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
22
3090237
,
p
ugna pelo
desprovimento deste recurso
, linha intelectiva que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça,

no parecer que está no ID 2
32540152
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A

denúncia
, vista
no ID

22
3090157

narra os fatos da seguinte forma
:

[...]

No dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 04 horas da manhã, em residência particular situada na Rua Santa Catarina, nº 1230, Centro, Município de Campo Novo do Parecis/MT,
JUSCELINO BARROS DE JESUS
praticou contra a criança ARIELY NAYANE DA SILVA, sem sua anuência, ato libidinoso diverso da conjunção carnal.

Consta que, na data e hora acima mencionados, JUSCELINO BARROS DE JESUS, clandestinamente, adentrou na residência em que a vítima ARIELY NAYANE DA SILVA reside com a genitora JOSENILDA DA SILVA e começou a passar as mãos nas pernas de ARIELY NAYANE DA SILVA que dormia em uma cama.

A genitora JOSENILDA DA SILVA acordou e viu o JUSCELINO BARROS DE JESUS abusando da filha, o que fez com que gritasse.

Assustado, JUSCELINO BARROS DE JESUS fugiu do local dos fatos

JOSENILDA DA SILVA acionou a polícia que, com fotografias, conseguiu localizar e efetuar a prisão de JUSCELINO BARROS DE JESUS.

[...]

Destaques no origina
l

A
existência material do crime

relatado na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 223089878);
b
oletim de
o
corrência
(
ID
22
3089880
)
,

e
t
ermo de
r
econhecimento
f
otográfico
(
ID
22
3089885
)
;

bem como
nos
demais elementos
de convicção produzidos na instrução processual
.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que não praticou
o crime pelo qual foi condenado
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença

condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de importunação sexual por parte dele, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,

a
mãe da
vítima
,
Josenilda
da Silva
,
relat
ou
pormenorizadamente
os

acontecimentos
, descrevendo
que
acordou e viu o apelante, em sua residência, levando a mão na parte íntima da filha,
quando
gritou e ele
assustado
saiu correndo
.
Relata
, ainda,
que foi atrás
de

Juscelino
e o viu entrando em uma
kitnet
vizinha, assim como o viu saindo
com a mesma roupa que estava dentro
da
casa
da
testemunha
,
momento
em que conseguiu ver
o
seu rosto
.

Wesley Ferreira
da Silva,
policial militar
,
confirmou
em juízo que
,
se
deslocaram para atender
à
uma
ocorrência
; e
,

no local
,

a

mãe da vítima relatou os fatos e mostrou a gravação da pessoa que havia entrado em sua residência
.
Diante dessa informação
,

encontraram
o apelante
próximo
à
uma geladeira solidária,
quando
a
testemunha

o reconheceu
,
posto que
estava
com as mesmas roupas do vídeo.

Gerson Evangelista Machado, policial militar, relatou que
ao atender uma diligência, a mãe da vítima narrou os fatos e mencionou que
tinha
imagens do homem que entrou em sua residência, informando que ele havia se dirigido à praça.

O referido agente público diss
e
,
ainda, que
ela os acompanhou e
juntos avistaram o a
pelante
próximo à geladeira solidária. Na ocasião, a
testemunha
mostrou o vídeo que havia feito
de

Juscelino
, e durante a abordagem,
este
afirmou que conhecia
Josenilda
.

A

mãe
da
vítima
foi
a
única
testemunha ocular da ação delitiva
, sendo,
pois, inegável que

seus relatos adquir
a
m relevância ímpar no deslinde dos fatos, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção judicial.

Além disso
,
deve ser ressaltado
que
Josenilda
da Silva
não tem nenhum interesse no

resultado deste
processo;
e,
o que é
mais importante
:
suas narrativas são verossímeis, reiteradas, coerentes, detalhadas e consentâneas com
os
demais elementos de
provas
amealhados tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.

Logo
, e
mbora o apelante alegue possível nulidade do
seu
reconhecimento fotográfico
, é certo que
a mãe
da
vítima
o identificou na fase policial e ratificou seu reconhecimento em juízo, havendo, portanto, um reconhecimento válido da autoria delitiva, corroborado por outras provas que fundamentaram a sentença condenatória, ainda que nem todas as formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal tenham sido integralmente observadas.

Não se pode olvidar, ainda com relação ao tema, que,
segundo o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento fotográfico somente
pode
embasar uma condenação quando for corroborado por outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial,
sob
o crivo do contraditório e da
ampla defesa
,
situação que se coaduna com
o caso destes autos
, n
o
qual
a identificação
do
apelante
encontra amparo
nos outros
elementos
de convicção

que estão entranhados nestes autos
.

Destarte,
é forçoso reconhecer que o pleito
recursal
visando
à nulidade do reconhecimento
fotográfico do apelante

não
se sustenta
.

Por conta disso, a
condenação do apelante
pelo crime de
importunação sexual
deve ser mantida, tendo em vista
que estão comprovadas a
materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absol
utória
deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Finalmente,
no
que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Juscelino Barros de Jesus
,

mantendo inalterada a sentença
condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024